Tribunal: STF
Processo: RE 1231757
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-10-25
Data de publicação: 2019-10-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME LICITATÓRIO E CRIME DE PECULATO. ARTIGO 89 DA LEI 8.666/1993 E ARTIGO 312 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 29, X, DA CONSTITUIÇÃO. COMPETÊNCIA. PRERROGATIVA DE FORO DE PREFEITO. DESCONTINUIDADE DO MANDATO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS FIXADOS NA AP 937-QO. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.